Tribunal: STF
Processo: ARE 1439246
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 51) contra acórdão (eDOC 9) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO – CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO PADRE CACIQUE – CASE PC. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FASE. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ART. 191 DO ECA. ADAPTAÇÃO DE PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇAO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAZO DE DOIS ANOS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO. TERMO 



    Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram parcialmente acolhidos (eDOC 45 e eDOC 47).



    Nas razões, aponta, primeiramente, que a “decisão recorrida ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, dizendo, em síntese, que a fundamentação sucinta não implica em malferimento do art. 93, inciso IX da CF/88 [...], violou o artigo constitucional acima citado” (eDOC 51, fls. 7-8).



    Sustenta, também, que “a decisão recorrida ao rejeitar a preliminar de inadequação da via processual eleita, aduzindo que os artigos 90, 94, 97 e 191 do ECA admitem a apuração de irregularidade em relação à entidade, inclusive, por causa da previsão de aplicação de sanções à entidade, como a suspensão/fechamento do programa” (eDOC 51, fl. 9) contraria o disposto nos arts. 5º, LIV, e 129, III, da Constituição.



    Afirma, ainda, que “a decisão recorrida quanto, em síntese, condena a FASE ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação de cronograma e conclusão de obra para manter e instalar unidade e respectivo programa, para atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, observando-se as normas de referência do SINASE, ou seja, determinando que a estrutura da unidade seja compatível com os parâmetros arquitetônicos disciplinados pelo SINASE” (eDOC 51, fl. 11) ofende os arts. 5º, II e XXXVI, e 37, caput, da Carta Federal.



    Pontua, ademais, que o acordão impugnado, ao dizer “que o Poder Judiciário pode intervir no presente caso e que isto não ofende a autonomia da função do Poder Executivo” (eDOC 51, fl. 16) infringe o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988).



    Relata que “a determinação do fechamento total da unidade e a interdição do respectivo programa, determinando-se a completa remoção de todos os adolescentes/jovens adultos que ali estiverem internados – como forma de punição ao descumprimento do exíguo prazo –, apenas causaria um colapso em todas a unidades de internação do Estado, posto que a transferência dos jovens demandaria recursos humanos, financeiros e estruturais, o que, por óbvio, o Estado atualmente não dispõe” (art. 51, fl. 27) viola o disposto nos arts. 165 e 167, I e II, da Constituição da República.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 65), e quanto às alegações de infringência ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, bem assim em relação aos temas arguidos pelo recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa (princípios do contraditório e da ampla defesa), legalidade e devido processo legal, o recurso teve negado seu seguimento ante a aplicação dos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral. No mais, foi inadmitido, de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 69), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, o que faz atrair a incidência, à espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e, ainda, caracterizar-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional. 



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto-condutor do pronunciamento impugnado que confirmam esse embaraço à admissão do recurso: 



    Não prospera ainda a preliminar de inadequação da via eleita, eis que os artigos 90, 94, 97 e 191, todos do ECA, assinalam o cabimento do procedimento de apuração de irregularidades em entidades de atendimento não só em relação ao dirigente, mas também em relação à entidade de atendimento. Note-se:



    [...]



    Logo, são aplicáveis às entidades as sanções de suspensão ou fechamento do programa e aos dirigentes o afastamento provisório ou definitivo, com o que não há falar em inadequação da via eleita.



    E mais, a alegação de que a pretensão deveria ser discutida em ação civil pública, que tem como objetivo resolver questões mais complexas e abrangentes, não prospera, porquanto oportunizada às partes ampla dilação probatória, observando-se os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Identicamente, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que, embora a (FASE) tenha afirmando que “de acordo com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura da FASE, é impossível adequar a Unidade existente, CASE Padre Cacique, às normas de referência do SINASE” (fl. 652), depreende-se que o pedido formulado pelo Ministério Público não encontra vedação no ordenamento jurídico. Pelo contrário, encontra amparo no art. 191 do ECA.



    [...]



    Em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispôs sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, também estabelecendo que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art. 4º).



    Mais recentemente foi editada a Lei n.º 12.594/12, instituindo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentando a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, estabelecendo em seu art. 16 que “a estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do Sinase”, que “é vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais” e que “a direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público”.



    Dúvida não há no sentido de que a estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE, ou seja, de acordo com as diretrizes estampadas nas Resoluções nºs 46/1996 e 119/2006 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).



    Dispõe a Resolução n.º 46/1996 que:



    [...]



    A Resolução n.º 119/2006 dispõe, por sua vez, que:



    [...]



    De acordo com essa resolução, o Sistema de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi aprovado, constituindo-se, como visto, política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas de diferentes campos das políticas públicas e sociais, tratando, no item 7, acerca dos “Parâmetros Arquitetônicos para Unidades de Atendimento Socioeducativo”, os quais são “[...]”.



    [...]



    Como se vê, no que aqui interessa, Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Atendimento Socioeducativo e Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos (atual Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo) assumiram o compromisso de adequarem, conforme parâmetros arquitetônicos previstos no SINASE, as unidades CSE, CASE POA II e CASEF, entre 2016 e 2025, assumindo o compromisso, ainda, de desativarem o prédio do CASE Padre Cacique, como unidade de execução de medida socioeducativa, entre 2016 e 2019.



    Evidentemente, a FASE/RS e o Estado têm o dever de propiciar aos socioeducandos condições salubres e ajustadas ao atendimento dos processos de socioeducação, não se mostrando razoável permitir que sigam descumprindo o estabelecido primeiramente no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo e, posteriormente, no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, e mesmo que as edificações sejam anteriores da Lei do SINASE (no caso, o CASE Padre Cacique foi construído em 1864, o CASEF em 1962, o CSE em 1974 e o CASE POA II em 1992).



    [...]



    Há dados a indicar que o Estado do Rio Grande do Sul adotou providências para a construção de três novos centros de atendimento socioeducativos (em Osório, Santa Cruz do Sul e Viamão), com a observância das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, os quais somarão 210 vagas (fls. 745 e 746), o que consagra seu interesse e a tentativa de envidar esforços para atender à Lei n.º 12.594/12 (SINASE).



    Mas isso ainda não foi concretizado, não havendo nos autos prova hábil de sua adesão ao sistema. Apesar de passados quase dez anos, quase nada foi feito. E o discurso segue sendo o de impossibilidade, que não pode encontrar guarida.



    [...]



    No entanto, na espécie, embora o Estado e a FASE estejam realizando manutenções nas unidades de internação (no caso, há demonstração de que banheiros foram reformados, com nova pintura, e de que ventiladores foram comprados, fl. 361), isso não é o bastante para se ter que efetivamente estejam cumprindo com o estabelecido nas Resoluções nºs 46/1996 e 119/2006 e na Lei n.º 12.594/12 (SINASE). E tanto é assim que elaborou seu Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, reconhecendo, ao cabo, a necessidade de adequação dos prédios aos parâmetros arquitetônicos previstos no SINASE – e mesmo, realço, de desativação do prédio CASE Padre Cacique.



    [...]



    De acordo com a inspeção judicial realizada entre janeiro e fevereiro de 2016, foi constatado que o CASE Padre Cacique sequer possuía PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios), que na ala de atendimento especial haviam quatro celas sem camas, com colchões em processo de deterioração, sem luz natural, banheiros coletivos deteriorados, chuveiros estragados sem reposição por falta de dinheiro, lavanderia sem condições de funcionamento seguro, goteiras e infiltrações da água da chuva, mesmo após reforma de calhas e trocas de telhas, superlotação e rede elétrica exposta nos alojamentos (fls. 537/539), problemas que persistiram por ocasião da inspeção judicial ocorrida entre março e abril de 2016 (fls. 540/543) e que posteriormente foram parcialmente solucionados (fls. 544/548).



    [...]



    Da mesma forma, entendo ser adequado o prazo de dois anos para cumprimento da referida obrigação de fazer, na medida em que o Estado e FASE/RS tem pleno e formal conhecimento desses problemas de estrutura há bastante tempo, ao menos desde de 2014, quando instaurado o inquérito civil pelo Ministério Público, sendo significativo realçar, ademais, que de acordo com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo as unidades em meio fechado impróprias deveriam estar desativadas desde 2015.



    No mesmo sentido do entendimento exposto, aponto, ainda, as ementas dos julgados abaixo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.174.624 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    (ARE 1.419.518 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.423.672 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente